Tribunal: STF
Processo: ARE 1558407
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (STM), cuja ementa segue transcrita: 



    RECURSO DE OFÍCIO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO APLICÁVEL. MÉRITO. TRANCAMENTO PARCIAL DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA INVESTIGAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS CRIMES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA APURAÇÃO. 1. O Recurso de Ofício, previsto no art. 120, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não está sujeito ao prazo de preclusão para as partes, tratando-se de medida processual obrigatória que visa assegurar a revisão da decisão ex officio. 2. Inexistindo indícios de má-fé por parte do agente quanto ao crime de falsidade ideológica, conduta que restou evidenciada ter sido efetivada por terceiro, cabível o trancamento do Inquérito Policial Militar. 3. Os argumentos sobre defeitos formais não têm o poder de obstar a investigação quanto às demais condutas, dado o caráter inquisitorial do procedimento, e a garantia de acesso aos elementos de investigação fortalece a equidade do processo, assegurando os direitos do indiciado. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime. Recurso de Ofício não provido. Decisão unânime (doc. 13, p. 1). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 21). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta (doc. 24).



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Assim, o objeto da ação constitucional, impetrada em 11 de fevereiro de 2024 pelo advogado Dr. ALDO BARBOZA ALBUQUEREQUE JÚNIOR, OAB/GO 29.407, foi a suspensão liminar do Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001, instaurado pelo Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, e a concessão da ordem para trancar a inquisa, por falta de justa causa. 



    Neste aspecto, considerando tudo o que restou evidenciado nos autos da ação constitucional, o Magistrado de Primeira Instância agiu de forma acertada ao levar em consideração os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, fundamentos essenciais do sistema jurídico brasileiro, para analisar os fatos que foram levados ao seu conhecimento. Esses princípios, garantidos pela Constituição Federal no art. 5º, incisos LIV e LV, são reconhecidos como direitos fundamentais, inclusive, nos procedimentos administrativos, como é o Inquérito Policial Militar.



    [...]



    Fundamental que, em qualquer procedimento, seja ele judicial ou administrativo, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal sejam garantidos, assegurando-se, desse modo, o pleno exercício dos direitos individuais e a preservação dos princípios democráticos e do Estado de Direito. 



    [...]



    A continuidade da investigação permitirá apurar se houve irregularidades na apresentação dos documentos médicos, se houve qualquer irregularidade, má-fé ou tentativa de burlar procedimentos legais, e se outras medidas disciplinares ou judiciais são necessárias para garantir a integridade na aplicação da legislação castrense. 



    [...]



    Assim, é primordial a continuidade das investigações para verificar a veracidade das alegações feitas pela Paciente contra a Capitão de Corveta BRUNA GUSMÃO. 



    Portanto, o Inquérito Policial Militar é necessário para esclarecer os eventos e determinar se houve prática de crime por qualquer das partes envolvidas, garantindo-se, assim, um processo justo e transparente diante das alegações feitas. 



    [...]



    Neste contexto, o Magistrado agiu corretamente ao determinar o trancamento do Inquérito Policial Militar no que se refere ao suposto crime de falsidade ideológica. 



    Quanto aos demais defeitos de ordem formal imputados à Administração Militar na impetração, é importante ressaltar que essas questões não têm o poder de impedir a investigação. 



    Além disso, é crucial destacar que foi garantido ao Impetrante amplo acesso a todos os elementos do Inquérito Policial Militar, permitindo-lhe preparar-se devidamente para os demais atos da investigação. 



    Portanto, os argumentos sobre defeitos formais não têm o poder de obstar a investigação, dado o caráter inquisitorial do procedimento, e a garantia de acesso aos elementos de investigação fortalece a equidade do processo, assegurando os direitos da Paciente. 



    Por fim, cabe ressaltar que é durante a fase da persecução penal, após eventual recebimento da Denúncia, portanto após a fase de Inquérito, que a Paciente terá as condições necessárias para demonstrar sua alegada inocência e contraditar as provas apresentadas pelo Ministério Público Militar. Esse processo se dá em conformidade com os princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, os quais não podem ser plenamente exercidos por meio de Habeas Corpus, que não comporta análise aprofundada de provas, sob o risco de um julgamento precipitado da controvérsia.



    [...]



    Na situação em questão, os autos evidenciam indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas. Portanto, é prematuro tirar qualquer conclusão sobre o que pode surgir das investigações conduzidas pela Autoridade Militar na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo. 



    Diante dos fatos apresentados e considerando a análise detalhada do caso, a Sentença recorrida não apresenta falhas que justifiquem qualquer reparação (doc. 13, pp. 5-8).



    Preliminarmente, observo que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Ademais, observo que, para para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, no que se refere ao trancamento parcial do inquérito policial militar, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.472.491 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/2/2024). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Trancamento da ação penal. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.479.877/MT, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/4/2024). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Art. 317 do Código Penal. 4. Trancamento da ação penal, no âmbito do STJ, por ausência de descrição da vantagem indevida. Inépcia da denúncia. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARe 1.383.757/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/8/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator